Tribunal: TJMT
Processo: 1032656-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032656-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IKARO JAIRO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 049.323.211-71 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CAIO CARVALHO SANTOS - CPF: 051.976.501-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho implicam redução da capacidade laborativa habitual do apelante, requisito indispensável à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei no 8.213/1991 exige a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para a concessão do auxílio-acidente.

4. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios técnicos do Anexo III do Decreto no 3.048/1999, concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante que comprometa o desempenho das atividades laborais do autor como mecânico.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 416 exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se confirmou no caso concreto.

6. Ausente prova em sentido contrário ou vício no laudo técnico, mantém-se a sentença de improcedência.

7. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional relevante."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.879/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 24.11.2009 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.09.2020 (Tema 1059); TJ-MT - Apelação Cível: 10024744820248110051, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, câmaras isoladas cíveis de direito público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IKARO JAIRO ALMEIDA DE PAULA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação Previdenciária
no 1032656-81.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, a qual julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o laudo pericial, demonstra a existência de limitação funcional decorrente do acidente sofrido.

Aduz que o benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória, sendo devido quando comprovada a redução da capacidade laborativa, ainda que não haja incapacidade total para o exercício da atividade.

Afirma, ainda, que a exigência de maior esforço físico para o desempenho da atividade habitual evidencia, por si, a redução de sua capacidade laborativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o seu direito à concessão do benefício de auxílio-acidente.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões (ID 340121871).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 351729882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Ikaro Jairo Almeida de Paula
, atualmente com 28 anos de idade, sustenta ter sofrido acidente de trabalho em 16 de dezembro de 2019, quando exercia a função de mecânico, do qual resultou fratura da extremidade distal do rádio (CID S52.5).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber auxílio-doença previdenciário no 705.877.950-4 (espécie B31), no período de 02/06/2020 a 17/06/2020, conforme se extrai do CNIS de ID 340121381.

O ponto controvertido consiste em apurar a permanência das lesões e a existência de eventual redução ou perda da capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual.

Nesse sentido, o benefício previdenciário de auxílio-acidente pleiteado pelo apelante encontra previsão no caput do artigo 86 da Lei no 8.213/91, assim redigido:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(g.n)

Para a apuração da eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 340121853), que concluiu pela
inexistência de redução da capacidade
para o exercício da atividade habitual do apelante. Vejamos trechos que corroboram com tais assertivas:

“[...]
8. CONCLUSÃO

Periciando
apresenta pronacão e supinação preservada
, além de articulação metacarpofalangeana (punho esquerdo) com diminuição da mobilidade em grau médio (entre 1/3 e 2/3 do movimento).
Alteração NÃO considerada legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048
.” (g.n)

Nessas condições, a despeito das alegações do apelante, não se verifica contradição no laudo pericial. O fato de o perito ter descrito achados clínicos específicos, como
diminuição da mobilidade
, não configura incompatibilidade com a conclusão técnica de inexistência de redução da capacidade laborativa,
sobretudo porque tais achados não repercutem, de forma relevante, no desempenho das atividades habituais do autor
.

Registre-se, ainda, que não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual
“exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o que será devido ainda que mínima a lesão
.”

Todavia, conforme consignado no laudo pericial, não se verificou qualquer
redução da capacidade laborativa
do apelante, ainda que em grau mínimo. No caso em apreço, o perito apenas atestou a existência de lesão consolidada, a qual, contudo, não compromete a aptidão do apelante para o exercício de suas funções como mecânico.

Ressalte-se que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com os critérios técnicos previstos no Anexo III do Decreto no 3.048/1999, o qual estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Desse modo, a mera existência de sequela não autoriza a concessão do auxílio-acidente.
Impõe-se a comprovação de limitação funcional efetiva com repercussão na atividade habitual
, requisito não evidenciado nos autos.

Cumpre destacar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.
(...)

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

[...] 3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.
" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais
. [...]

(N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025) (g.n)

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026